Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração na Apelação Cível n.o 0703363-64.2019.8.07.0018 Embargante: DISTRITO FEDERAL Embargado: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Dê-se vista ao Distrito Federal sobre o pedido de substituição do depósito em dinheiro por apólice de seguro-garantia formulado pelo Carrefour Comércio e Indústria (Id 15835405), no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 10, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora